Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729101-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FABIANE CRISTINE RIBEIRO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de F.C.R.S., contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos do processo no 0720661-07.2025.8.07.0003, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, A.L.O.A. A decisão questionada fundamentou-se na ausência de elementos mínimos que justificassem a medida, entendendo que os fatos narrados se limitavam a um “receio de contato” por parte da vítima, não havendo indícios suficientes de violência praticada em razão de gênero. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão atacada desconsiderou o histórico de violência extrema sofrida pela vítima, que já foi vítima de tentativa de homicídio perpetrada pelo requerido, o qual foi condenado a sete anos de reclusão (processo no 2010.03.1.031952-8). Alega que, após 15 anos sem contato, o agressor retomou comunicação de forma insistente, com questionamentos pessoais que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima. Defende que a concessão das medidas protetivas encontra amparo nos artigos 19 e 22 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), bem como no princípio da precaução, reforçando que a proteção conferida por tais medidas possui caráter eminentemente preventivo e que a palavra da vítima assume especial relevância nos casos de violência doméstica e familiar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com base nesses fundamentos, a Defensoria Pública requer o provimento da Reclamação Criminal, com a concessão liminar das medidas protetivas de urgência, notadamente a proibição de contato e de aproximação do agressor, bem como a utilização do dispositivo Viva Flor, visando resguardar a integridade física, moral e psicológica da vítima, nos termos do artigo 235 do Regimento Interno do TJDFT, em razão do risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 74105931): “Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por F. C. R. D. S., em desfavor de ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ANDRADE , ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica. Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da impossibilidade de identificação de violência praticada pelo requerido em função de gênero, já que, segundo se depreende, os fatos noticiados aparentemente indicam apenas a existência de RECEIO DE CONTATO por parte da vítima. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Recomenda a prudência, assim, que o pedido seja melhor instruído e submetido a análise por seu juízo natural. De se acrescentar que a ofendida indica não pretender representar ou que se inicie persecução penal em desfavor do apontado ofensor, tendo desinteresse no processo criminal. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos.” A referida decisão, proferida no plantão judicial, foi ratificada pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos seguintes termos (ID 74105931): “Trata-se de requerimento de Medidas Protetivas de Urgência, tendo como vítima F.C.R.D.S e suposto agressor Andre Luiz de Oliveira. A Juíza do plantão indeferiu as medidas protetivas requeridas, conforme decisão de ID no 241162736. Não constam dos autos fatos novos que ensejem a revisão do provimento judicial por esse juízo. Processo em ordem, razão pela qual ratifico a decisão outrora proferida. Proceda a Secretaria as diligências necessárias para o cumprimento da decisão retro, caso ainda não tenham sido cumpridas. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a vítima (dados sob sigilo - art. 3o, §2o, da Resolução CNJ no 346, de 8 de outubro de 2020).” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em apreço, a Reclamante, na delegacia de polícia prestou depoimento nos seguintes termos (ID 74105929): “Conviveu maritalmente com A.L.O.A. por 08 anos, advindo as seguintes filhas dessa relação: S.O.S.A., de 15 anos, M.V.O.S.A., de 13 anos e E.O.S.A., de 12 anos de idade. Narra que, o ex-companheiro já tentou matá-la, em 2010, já tendo registrado ocorrências policiais em desfavor de A., sob o no 4417/2010 - 15a DP e 16627/2010 15a DP, inclusive com o deferimento de medidas protetivas (Tribunal do Júri de Ceilândia, no 2010.03.1.031952-8). Que A. foi condenado e já cumpriu sua pena e está em liberdade. Aduz que, em virtude da violência sofrida na constância da união, já não deseja mais qualquer contato com A. vez que já finalizou o relacionamento há 15 anos. Informa que existe decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como as filhas têm o lar de referência da genitora e o contato com o pai foi proibido pelo juiz do caso. Segundo a DECLARANTE, no dia 23/06/2025, por volta das 11h00min, estava em sua residência quando recebeu uma mensagem de A. e, em seguida, uma ligação e que o ex-companheiro pedia informações da vida dela, saber o status de relacionamento, aonde a DECLARANTE trabalha. Afirma que, após o contato, bloqueou o número de A. e não teve mais contato. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, vez que A. é ex-presidiário e foi preso por Tentativa de Homicídio contra a DECLARANTE. Por fim, a vítima informa que NÃO tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto; a vítima REQUEREU Medidas Protetivas de Urgência, informando os locais que deseja que o agressor não frequente. Neste ato é informada da impossibilidade de arquivamento da ocorrência em âmbito policial; foi oferecido o acolhimento na Casa Abrigo, tendo a vítima manifestado DESINTERESSE. No que concerne ao aplicativo VIVA FLOR a vítima demonstrou INTERESSE. A vítima foi orientada acerca da existência de atendimento multidisciplinar e concorda em ser encaminhada para o NUIAM - DEAM II / PRÓ-VÍTIMA (9 8314-0620), situado no Shopping Popular de Ceilândia - Espaço na Hora / CEAM CEILÂNDIA (3372-2619 / 9 9117-3406), situado na CNM 1, bloco I, lote 2 - Ceilândia Centro. verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 04 de junho de 2025, ou seja, há mais de vinte dias, sem que houvesse qualquer notícia nos autos de escalada de violência, novas agressões ou conduta que pudesse ensejar renovada preocupação quanto à integridade física ou psicológica da reclamante. Este lapso temporal, decorrido sem intercorrências, reforça, de forma eloquente, a correção e prudência da decisão judicial atacada, evidenciando que, à época, o indeferimento das medidas protetivas mostrou-se adequado ao contexto apresentado. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nas ações de violência doméstica, deve vir acompanhada de algum elemento de corroboração, notadamente quando o pedido visa limitar direitos de terceiro, sob pena de se banalizar o instituto das medidas protetivas, convertendo-as, indevidamente, em instrumentos de punição antecipada ou represália pessoal. Com efeito, a análise da presente Reclamação Criminal deve observar os estritos limites do controle de legalidade do ato impugnado, não se prestando este instrumento a substituir a instância originária na formação de um novo juízo de valor sobre os fatos, salvo em hipóteses de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade, o que, data vênia, não se verifica no caso concreto. A decisão reclamada examinou detidamente os elementos então disponíveis e, em juízo de cognição sumária, concluiu pela ausência de indícios concretos de risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima que justificassem a excepcionalidade da medida protetiva. Tal posicionamento encontra respaldo no próprio artigo 19 da Lei no 11.340/2006, acima transcrito, o qual, embora autorize a concessão de medidas protetivas com base em juízo de verossimilhança, exige fundados indícios de que a mulher se encontra em situação de risco decorrente de violência doméstica ou familiar. Ressalte-se que a excepcionalidade das medidas protetivas, por implicarem restrição de direitos fundamentais do suposto agressor, impõe ao julgador prudência redobrada, de modo a evitar que tais providências sejam utilizadas como meros instrumentos de afastamento social entre as partes, divorciados do objetivo precípuo da Lei Maria da Penha, que é a prevenção e coibição de violência de gênero. No caso em análise, conquanto o histórico de violência grave pretérita, inclusive com condenação criminal do requerido por tentativa de homicídio contra a vítima (condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto no ano de 2013), seja fato incontestável e juridicamente relevante, o decurso de mais de quinze anos sem intercorrências de violência ou atos de ameaça concreta, aliado à circunstância de que o contato mais recente se restringiu a mensagens e ligações isoladas, de caráter meramente indagativo e sem conteúdo intimidatório explícito, não se mostra suficiente, neste momento, para infirmar o entendimento do Juízo de origem. Não se ignora que o princípio da precaução deve nortear a atuação jurisdicional em casos de violência doméstica. Entretanto, tal princípio não dispensa a presença de elementos mínimos que demonstrem, de forma atual e concreta, a existência de risco efetivo, sob pena de se transformar o juízo protetivo em ato arbitrário. Ademais, a própria vítima, em seu depoimento, manifestou expressamente desinteresse em representar criminalmente contra o requerido, circunstância que, embora não impeça o deferimento das medidas protetivas, reforça a ausência de um contexto emergencial de violência iminente, sobretudo diante do lapso temporal já transcorrido desde o contato mais recente, sem qualquer reiteração ou agravamento da conduta. Nesse ponto, convém ressaltar o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração, ainda que em cognição sumária, de situação de perigo atual ou iminente à integridade da vítima, não se justificando a medida quando fundada apenas em receios genéricos e sem amparo em indícios concretos de violência ou ameaça. Nesse cenário, não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão reclamada, que se mostra devidamente fundamentada e em consonância com os ditames da Lei no 11.340/2006 e da jurisprudência consolidada. O fato de existirem precedentes que conferem à palavra da vítima especial relevância não autoriza, por si só, a inversão automática do ônus argumentativo que legitima a restrição de direitos fundamentais do requerido, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto e atual, ausente na hipótese. Assim, inexistindo os requisitos que autorizariam o deferimento da liminar em sede de Reclamação Criminal, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo reclamado até ulterior deliberação de mérito, sem prejuízo de que novas medidas protetivas sejam fixadas caso haja qualquer ato constitutivo de violência doméstica. Dispenso informações. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de julho de 2025 15:37:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator